Tribunal: STJ
Processo: 5028489-86.2017.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2730336 - MG (2024/0318751-7)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
:
RAYSA RADESPIEL
ADVOGADO
:
EDVALDO FERNANDES DA SILVA - DF019233
EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - MG118073
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
DANIEL DE SOUZA - MG145753
INTERES.
:
MARIA DA CONCEICAO BENFICA
ADVOGADO
:
EDVALDO FERNANDES DA SILVA - DF019233
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALECIMENTO
DA

PARTE

RECORRENTE.

SUCESSÃO
PROCESSUAL

NÃO

REGULARIZADA.
ILEGITIMIDADE

RECURSAL.

VÍCIOS
INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu de agravo interno em recurso
extraordinário, em razão do falecimento da parte
recorrente e da ausência de habilitação do espólio ou
sucessores, apesar de intimação específica para
regularização.
1.2. O acórdão embargado registrou a incidência do
art. 76, § 2o, I, do CPC/2015 para o não conhecimento
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1.O falecimento da parte recorrente impõe a
sucessão processual e a suspensão do processo até a
habilitação do espólio ou sucessores (CPC, arts. 110 e
313, §§ 1o e 2o); descumprida a determinação de
regularização, configura-se ausência de pressuposto
de desenvolvimento válido e regular do processo.
3.2. Em sede recursal, a não regularização do polo
ativo, após intimação, atrai a incidência do art. 76, § 2o,
I, do CPC/2015, de modo que o relator não conhece do
recurso quando a providência couber ao recorrente.
Documento eletrônico VDA57126814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: a3a48fdb-444a-4ac2-8ea5-76f14d9ae441

3.3. A embargante não integra a relação processual e
não promoveu habilitação nos autos, razão pela qual
carece de legitimidade recursal para a interposição de
agravo interno e para a oposição de embargos de
declaração (CPC, art. 996), o que impede o
conhecimento dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, não conhecer do
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: a3a48fdb-444a-4ac2-8ea5-76f14d9ae441

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2730336 - MG(2024/0318751-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RAYSA RADESPIEL
ADVOGADO
: EDVALDO FERNANDES DA SILVA - DF019233
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - MG118073
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
DANIEL DE SOUZA - MG145753
INTERES.
: MARIA DA CONCEICAO BENFICA
ADVOGADO
: EDVALDO FERNANDES DA SILVA - DF019233
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALECIMENTO
DA PARTE RECORRENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL
NÃO REGULARIZADA. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu de agravo interno em recurso
extraordinário, em razão do falecimento da parte
recorrente e da ausência de habilitação do espólio ou
sucessores, apesar de intimação específica para
regularização.
1.2. O acórdão embargado registrou a incidência do art. 76,
§ 2o, I, do
para o não conhecimento do recurso.
CPC/2015
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1.O falecimento da parte recorrente impõe a sucessão
processual e a suspensão do processo até a habilitação do
espólio ou sucessores (CPC, arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o);
descumprida a determinação de regularização, configura-
se ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo.
3.2. Em sede recursal, a não regularização do polo ativo,
após intimação, atrai a incidência do
§ 2o, I, do
art. 76,
, de modo que o relator não conhece do recurso
CPC/2015
quando a providência couber ao recorrente.
3.3. A embargante não integra a relação processual e não
promoveu habilitação nos autos, razão pela qual carece de
Documento eletrônico VDA56696765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:55
Código de Controle do Documento: 8185d37a-f72c-4836-96d8-bd88a4684bfd

legitimidade recursal para a interposição de agravo interno
e para a oposição de embargos de declaração (CPC,
, o que impede o conhecimento dos aclaratórios.
art. 996)
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão que
negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fls.
970-971):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FALECIMENTO DA PARTE RECORRENTE. SUSPENSÃO DO
PROCESSO.
INTIMAÇÃO
PARA
HABILITAÇÃO
DOS
SUCESSORES. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
PROCESSUAL.
§ 2o, II, E
§ 2o, I, DO
ART. 313,
ART. 76,
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015
I. Caso em exame
1.1. Agravo interno interposto pela agravante contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário.
1.2. O então advogado da parte agravante informou o
falecimento da recorrente, tendo sido determinada a intimação
do espólio e de seus sucessores para habilitação nos autos e
regularização da representação processual, nos termos dos arts.
110, 313, §§ 1o e 2o, e 689 do Código de Processo Civil.
1.3. Apesar de regularmente intimados, o espólio e os
sucessores deixaram transcorrer in albis o prazo para a
sucessão processual, permanecendo sem regularização o polo
ativo do agravo interno.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência
de habilitação do espólio ou dos sucessores da parte recorrente,
após a sua morte e regular intimação para tanto, configura falta
de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, impondo o não conhecimento do agravo
interno, à luz dos arts. 76, § 2o, I, 110, 313, §§ 1o e 2o, e 689 do
Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3.1. O
do Código de Processo Civil estabelece que,
art. 110
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão
pelo espólio ou pelos sucessores, devendo o processo ser
suspenso, nos termos do
I, §§ 1o e 2o, até a
art. 313,
regularização da sucessão processual.
3.2. Em sede recursal, a não regularização do polo ativo após a
intimação específica atrai a incidência do
§ 2o, I, do
art. 76,
Código de Processo Civil, segundo o qual o relator não
conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente.
3.3. A inércia do espólio e dos sucessores em promover a
habilitação após o falecimento da recorrente configura ausência
de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, o que impede o conhecimento do agravo
interno.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56696765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:55
Código de Controle do Documento: 8185d37a-f72c-4836-96d8-bd88a4684bfd

A embargante sustenta ter havido omissão quanto ao pedido de
gratuidade de justiça formulado no agravo interno, o qual não teria sido
apreciado pelo acórdão embargado.
Afirma ter ocorrido erro de fato no acórdão, pois se teria partido da
premissa de falecimento da recorrente indicada no agravo interno, quando o
recurso teria sido interposto por RAYSA RADESPIEL OLIVEIRA, e não por
MARIA DA CONCEIÇÃO BENFICA, falecida anteriormente, o que demandaria
integração
nulidade do julgado.
e/ou
Alega que não teria havido regular intimação do espólio e dos
sucessores, apontando vícios nos destinatários e nos endereços utilizados, com
recebimento por pessoa estranha à lide, razão pela qual não se poderia concluir
pela inércia. Aponta, assim, omissão quanto à verificação da regularidade formal
e material das intimações.
Argumenta que teria sido aplicada indevidamente a disciplina do art. 76
do CPC, com inversão do ônus processual, quando o regime correto de
sucessão, na hipótese de falecimento da parte ré, imporia a intimação do autor,
parte ora recorrida, para promover a citação do espólio ou herdeiros. Expõe,
com isso, contradição e omissão na distinção dos regimes de morte da parte e
de
de representação.
incapacidade/irregularidade
Ressalta que a conclusão pelo não conhecimento do agravo interno,
por ausência de pressuposto processual, teria sido adotada sem prévia e efetiva
regularização da sucessão processual e sem enfrentamento das premissas
fáticas e jurídicas essenciais, configurando omissão relevante na motivação do
acórdão.
Destaca que todas as teses jurídicas correlatas – nulidade das
intimações, correta distribuição do ônus da regularização processual, aplicação
dos dispositivos que regem a sucessão processual, e necessidade de
suspensão e saneamento – deveriam ter sido expressamente enfrentadas,
inclusive para fins de prequestionamento, o que não teria ocorrido.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
art. 619
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
Documento eletrônico VDA56696765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:55
Código de Controle do Documento: 8185d37a-f72c-4836-96d8-bd88a4684bfd

ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal.
. Quanto à alegação de que teria se partido de premissa fática
3
equivocada, não prospera a alegação.
Embora no relatório do acórdão ora embargado tenha constado erro
material no sentido de que o agravo interno teria sido interposto por Maria da
Conceição Benfica, constou expressamente do acórdão recorrido que a
recorrente que interpôs o recurso extraordinário, faleceu após a interposição,
vindo a notícia do seu falecimento aos autos somente com a petição de fls. 925,
ou seja, após a interposição de agravo interno (fls. 907-918) pela herdeira
Raysa Radespiel Oliveira, que não é parte no processo.
Como constou do acórdão ora embargado, a não regularização do
polo ativo do recurso, após intimação, atrai a incidência do
§ 2o, I, do
art. 76,
, segundo o qual
CPC/2015
o relator não conhecerá do recurso se a
.
providência couber ao recorrente
Na presente hipótese, foi determinada (fls. 936-937) a suspensão do
processo e oportunizada a regularização da sucessão processual.
No entanto, apesar de intimados os sucessores da recorrente
permaneceram inertes durante o prazo que lhes foi concedido.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência
de habilitação após a morte da parte recorrente configura a falta de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo o
não conhecimento do recurso.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALECIMENTO DA PARTE RECORRENTE. SUSPENSÃO DO
FEITO.
INTIMAÇÃO
PARA
HABILITAÇÃO
DOS
SUCESSORES. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
PROCESSUAL.
§ 2o, II, E
§ 2o, I, DO
ART. 313,
ART. 76,
.
PRESSUPOSTO
DE
DESENVOLVIMENTO
CPC/2015
VÁLIDO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ocorrendo o falecimento da parte recorrente, impõe-se a
suspensão do processo para a regularização do polo ativo,
mediante habilitação do espólio ou de seus sucessores, nos
termos do
I, § 2o, II, do Código de Processo Civil.
art. 313,
Documento eletrônico VDA56696765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:55
Código de Controle do Documento: 8185d37a-f72c-4836-96d8-bd88a4684bfd

2. A inércia da parte interessada em promover a sucessão
processual, após regular intimação para tal fim, acarreta a
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo.
3. Em fase recursal, descumprida a determinação para a
regularização da representação processual, o não conhecimento
do recurso é medida que se impõe, por expressa disposição do
§ 2o, I, do
.
art. 76,
CPC/2015
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(AREsp n. 2.259.937/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Destaque-se que, não há falar em inversão do ônus processual pois,
de há muito triangulada a relação processual, não cabendo atribuir ao autor, ora
recorrido, o ônus de proceder à regularização processual da parte recorrente.
. Ressalte-se que, os presentes embargos de declaração foram
4
interpostos por pessoa que não é parte no processo, o que também impede o
seu conhecimento.
A parte embargante, RAYSA RADESPIEL OLIVEIRA não providenciou
a sua habilitação nos autos, portanto se revela terceira alheia à discussão dos
autos, de modo que não possui legitimidade para a interposição do agravo
interno, nos termos do
do CPC, que prevê:
art. 996
"Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou
como fiscal da ordem jurídica.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade
de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação
judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa
discutir em juízo como substituto processual."

Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO.
ILEGITIMIDADE. FALTA DE INTERESSE.
1.- Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a
parte não tem legitimidade para os interpor. No caso, além de
não ser parte no processo, a decisão prolatada na Reclamação
não é prejudicial a Embargante, por não vincular decisão que
venha a ser proferida em seu processo, tendo em vista inclusive
as peculiaridades que constituem a controvérsia discutida em
cada feito.
2.- Embargos Declaração não conhecidos.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro Sidnei Beneti,
4.374/MS,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
8/6/2011,
16/6/2011.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. PARTE ILEGÍTIMA. ERRO MATERIAL.
1. É inadmissível o recurso interposto por parte sem legitimidade
recursal (art. 996 do CPC).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 3.058.372/MT
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/3/2026,
)
7/4/2026.
Documento eletrônico VDA56696765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:55
Código de Controle do Documento: 8185d37a-f72c-4836-96d8-bd88a4684bfd

Assim, descumprida a determinação para a regularização da
representação processual, tampouco cumprida a determinação para habilitação
nos autos, o recurso não comporta conhecimento.
5 Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:55
Código de Controle do Documento: 8185d37a-f72c-4836-96d8-bd88a4684bfd

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.730.336 / MG
Número Registro: 2024/0318751-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231842386004 50284898620178130079
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO BENFICA
ADVOGADO
: EDVALDO FERNANDES DA SILVA - DF019233
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - MG118073
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
DANIEL DE SOUZA - MG145753
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAYSA RADESPIEL
ADVOGADO
: EDVALDO FERNANDES DA SILVA - DF019233
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - MG118073
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
DANIEL DE SOUZA - MG145753
INTERES.
: MARIA DA CONCEICAO BENFICA
ADVOGADO
: EDVALDO FERNANDES DA SILVA - DF019233
Documento eletrônico VDA57117212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: bfbb0f66-155d-4c0f-aacf-f625e607956e

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: bfbb0f66-155d-4c0f-aacf-f625e607956e